Tribunal: STJ
Processo: 2091960-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891748 - SP (2025/0103080-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO DE LUCINDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LIMA DA FONSECA NEVES - SP400598
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o
dever de impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50986283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 654596ef-00dc-4387-b919-4a2fc62441cf

4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único, devendo ser atacada em sua integralidade, nos termos do
art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. Alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia não são suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, incidindo, por analogia, a
Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a sustentar, de
modo
genérico,
o
preenchimento
dos
requisitos
de
admissibilidade, sem enfrentar de forma específica o
fundamento relativo à ausência de afronta a dispositivo legal, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. A ausência de impugnação específica justifica a manutenção
da decisão agravada e conduz ao desprovimento do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 654596ef-00dc-4387-b919-4a2fc62441cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891748 - SP (2025/0103080-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO DE LUCINDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LIMA DA FONSECA NEVES - SP400598
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o
dever de impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50740666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:35
Código de Controle do Documento: 96660e08-810b-45fd-9390-c150abccffc9

4. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único, devendo ser atacada em sua integralidade, nos termos do
art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. Alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia não são suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, incidindo, por analogia, a
Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a sustentar, de
modo
genérico,
o
preenchimento
dos
requisitos
de
admissibilidade, sem enfrentar de forma específica o
fundamento relativo à ausência de afronta a dispositivo legal, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. A ausência de impugnação específica justifica a manutenção
da decisão agravada e conduz ao desprovimento do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fls. 215).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
Documento eletrônico VDA50740666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:35
Código de Controle do Documento: 96660e08-810b-45fd-9390-c150abccffc9

lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 169/170):

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por BANCO
SAFRA S A à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
Documento eletrônico VDA50740666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:35
Código de Controle do Documento: 96660e08-810b-45fd-9390-c150abccffc9

fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão que não admite recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões, limita-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou, nas razões do agravo
em recurso especial, de maneira específica e suficiente os óbices apontados pela
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstitui-la, bem como
não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:35
Código de Controle do Documento: 96660e08-810b-45fd-9390-c150abccffc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.748 / SP
Número Registro: 2025/0103080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059401020238260011
10064001420228260011
20919606620248260000
59401020238260011
5940102023826001110064001420228260011
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO DE LUCINDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LIMA DA FONSECA NEVES - SP400598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: CLAUDIO RIBEIRO DE LUCINDA
ADVOGADO : VINÍCIUS LIMA DA FONSECA NEVES - SP400598
TERMO
Documento eletrônico VDA50973870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:20
Código de Controle do Documento: 5a0e7bfa-9f9a-4ff6-b42e-1d097895e2e7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:20
Código de Controle do Documento: 5a0e7bfa-9f9a-4ff6-b42e-1d097895e2e7